Tribunal: TJDFT
Processo: 0046303-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0046303-15.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CONSTRUTORA IMPACTO E TRANSPORTES LTDA - ME, ROSA MARIA DO VALE DE OLIVEIRA, ROSIL ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BRB Banco do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de cédula de crédito bancário. O apelante sustenta em sua apelação que o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida é de cinco (5) anos. Sequer menciona o prazo específico previsto em lei para as cédulas de crédito bancário. Ele afirma que a sentença foi nula em razão da ausência de intimação pessoal antes de reconhecer a prescrição. Não indica qual dispositivo legal ou entendimento de Tribunais Superiores vinculante foi inobservado na sentença pela falta dessa intimação pessoal prévia. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que o prazo não poderá ser utilizado para correção, modificação ou substituição das razões recursais em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator